Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. REJEITADA. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIENTE. FÉ PÚBLICA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os princípios da instrumentalidade das formas e da colaboração permitem o conhecimento do recurso inicialmente manejado sem a apresentação das cópias das peças essenciais, se estas foram juntadas aos autos após despacho da relatoria, bem como se foi possível o acesso às peças faltantes por meio do sistema eletrônico desse egrégio Tribunal.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave.
3. Comprovado que o apenado foi flagrado com a posse de um instrumento capaz de ofender a integridade física e a vida de outrem (“estoque”), correta a decisão da eminente autoridade judiciária que, apresentando fundamentação idônea, determinou a aplicação da fração máxima (1/3) para a perda dos dias remidos anteriormente à prática da falta grave.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.